Tribunal: TJDFT
Processo: 0738027-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de impenhorabilidade por considerar não haver demonstração de que os valores constritos sejam oriundos de salário. Aviou-se o presente agravo sustentando-se que os valores são comprovadamente oriundos de salário além de que houve também penhora de honorários. Pediu-se efeito suspensivo. É a síntese da pretensão recursal. Transcrevo a Decisão agravada: “Em exame, a impugnação aviada sob o Id. n. 108055454. O executado alega que é indevida a penhora dos valores integralmente devidos no processo n° 0703351-18.2021.8.07.0006, em tramitação no Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, por se tratarem de verbas salariais e relacionada aos honorários de seu patrono. O autor apresentou resposta no Id. n. 108534075. Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste à impugnação ventilada, pois não constam nos autos qualquer prova de que se trate de verba salarial e não há óbice à penhora da integralidade dos créditos do executado em outra demanda. Com razão as partes apenas no que se refere aos honorários de sucumbência, os quais pertencem ao patrono, e não ao executado, os quais devem ser resguardados por ocasião de futura transferência de valores.” Entendo de manter provisoriamente a decisão agravada. Em princípio, no caso não se trata de penhora de salário, situação que ocorre quando a constrição se dá em valores atuais recebidos pelo assalariado e que reclamam impenhorabilidade pela capacidade de ficar comprometida a subsistência do devedor. Além disso, não está cabalmente provada a origem dos valores penhorados para, indiretamente, cogitar-se da penhora de salário. Por fim, quanto ao valor referente a honorários, os sucumbenciais foram excluídos da penhora conforme se vê da Decisão agravada. Indefiro, pois, o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator